Tribunal: TCU
Processo: 031.827/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.827/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Miyuki Katuyama (XXX.252.821-XX); Carmem Adelia Saad Costa (XXX.308.781-XX); Ernesto da Paz Monteiro (XXX.916.171-XX); Iara Cristina Pereira (XXX.695.950-XX); Israel Ferreira Ribeiro (XXX.406.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.